Tribunal: TCU
Processo: 020.006/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não adoção tempestiva de providências para a concessão de escrituras individuais de imóveis aos beneficiários de ação pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal relativamente ao termo de compromisso 249791-23/2008, celebrado entre o município de Miraíma/CE e o extinto Ministério das Cidades, com interveniência daquela instituição financeira, tendo por objeto a execução de unidades habitacionais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o município de Miraíma/CE da relação processual; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Antônio Ednardo Braga Lima Filho e Roberto Ivens Uchôa Sales, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, dandolhes quitação; 9.3. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, para que promova a baixa da responsabilidade pelo débito, nos termos do art. 16, I, da Instrução Normativa-TCU no 71, de 28 de novembro de 2012; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. encerrar o processo e arquivar os autos.